Tribunal: TJSP
Processo: 2285455-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Agravante que ingressou com ação de extinção de condomínio cumulada com arbitramento de aluguéis – Decisão que determinou a emenda da inicial, tendo em vista a incompatibilidade de ritos entre as pretensões formuladas - Irresignação da autora – Acolhimento – Possibilidade de cumulação, desde que observado o procedimento comum - Inteligência do art. 327, par. 2o, do CPC

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Agravante que ingressou com ação de extinção de condomínio cumulada com arbitramento de aluguéis – Decisão que determinou a emenda da inicial, tendo em vista a incompatibilidade de ritos entre as pretensões formuladas - Irresignação da autora – Acolhimento – Possibilidade de cumulação, desde que observado o procedimento comum - Inteligência do art. 327, par. 2o, do CPC – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285455-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ROSIANE APARECIDA DA SILVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
DANILO AGUIAR CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285455-17.2020.8.26.0000 -Voto no 7.203
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no. 2158892-12.2019.2019
Comarca: Limeira (4a Vara Cível)
Agravante: Fabiana Aparecida da Silva e outro
Agravado: Reginaldo Vanin Fadel
Juiz: Marcelo Ielo Amaro
Voto no. 7.202
AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante que ingressou
com ação de extinção de condomínio cumulada com
arbitramento de aluguéis
Decisão que determinou a
emenda da inicial, tendo em vista a incompatibilidade de
ritos entre as pretensões formuladas - Irresignação da autora
Acolhimento
Possibilidade de cumulação, desde que
observado o procedimento comum - Inteligência do art. 327,
par. 2o, do CPC Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito
suspensivo, interposto contra decisão que indeferiu a cumulação dos pedidos de
extinção de condomínio e fixação de aluguéis.
Narra a agravante que ingressou com ação de extinção de condomínio
cumulada com aluguéis. Alega a agravante, em apertada síntese, que a jurisprudência
é pacífica no ao reconhecer a possibilidade da cumulação dos pedidos.
É o relatório.
Desnecessária a intimação do agravado, ante a ausência de prejuízo, já que a
decisão agravada versa sobre emenda de inicial.
O recurso, respeitada a convicção do MM. Juiz, merece provimento. É que, de
acordo com a sistemática do CPC/2015, é possível a cumulação de pedidos de
procedimentos diferentes, desde que se observe o procedimento comum, nos termos
do art. 327, par. 2o, do CPC. E o procedimento comum é o que vem sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285455-17.2020.8.26.0000 -Voto no 7.203
3
observado. Nesse sentido tem decidido esta E. 6a. Câmara:
“ALIENAÇÃO JUDICIAL. COISA COMUM. CUMULAÇÃO COM AÇÃO
DE ARBITRAMENTO DE ALUGUERES. USO EXCLUSIVO DOS BENS PELA RÉ.
ADMISSIBILIDADE, NADA OBSTANTE A ALIENAÇÃO JUDICIAL SE TRATE DE
PROCEDIMENTO ESPECIAL DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. NECESSIDADE,
COMO NA ESPÉCIE, DE SE ADOTAR O PROCEDIMENTO COMUM.
INTELIGÊNCIA DO ART. 327, § 2o DO NCPC. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO” (Agravo de Instrumento no 2094911-77.2017.8.26.0000, de
15 de dezembro de 2017, Rel. Des. Vito Guglielmi).
No mesmo sentido:
“Agravo de instrumento. Ação de extinção de condomínio cumulada com
arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo da coisa comum. Decisão que
determinou a emenda da inicial, para afastar a cumulação dos pedidos, por
considerar que são incompatíveis entre si. Inexistência de incompatibilidade.
Possibilidade de se cobrar aluguel pelo uso exclusivo do bem comum até que ocorra
a alienação judicial. Cumulação admissível, desde que adotado o rito ordinário.
Incidência da regra do art. 292, §2o, do CPC. Observância aos princípios da
economia e da celeridade processual. Recurso provido.” (TJSP Agravo de
Instrumento n. 2220586-21.2015.8.26.0000 Rel. Des. Hamid Bdine 4a Câmara de
Direito Privado São Paulo j. em 10.12.2015)
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação acima.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator